Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do CP), praticado no contexto da Lei Maria da Penha (artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006).
2. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo específico e voluntariedade da ajuda financeira, sustentando tratar-se de questão cível. Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria, afastamento das circunstâncias judiciais negativas, a aplicação da fração de 1/6 e a imposição do regime prisional aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato sentimental, no contexto de violência doméstica, com exame da presença do elemento subjetivo do tipo penal; e (ii) avaliar se a dosimetria da pena deve ser revista, com exclusão das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, modificação da fração utilizada para majoração da pena-base, além da alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento prestado pela vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, pelos comprovantes de diversos empréstimos e pelas transferências bancárias para contas de titularidade do réu, além do depoimento do próprio réu, que admitiu ter recebido, por diversas vezes, valores da vítima, comprovam, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito.
5. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, bem como nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
6. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória na hipótese em que a presença do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, ficou devidamente caracterizada, tendo em vista que o conjunto probatório revela, de maneira clara e inequívoca, que o réu induziu e manteve a vítima em erro e, após nutrir seus sentimentos e obter a confiança dela, aproveitou-se da relação estabelecida para auferir vantagens econômicas.
7. A dosimetria foi corretamente realizada e pautada em fundamentação idônea para a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime, da personalidade, da conduta social, das consequências e motivos do crime. O regime semiaberto deve ser mantido, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.
8. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto.
9. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Diante da gravidade dos fatos e da extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.000,00 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 171, caput, e 59; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.